Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717339-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO APELADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por A. J. I. F., menor representada por sua genitora, em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Por meio de petição protocolada no dia 19/09/2023, o patrono da parte autora apresentou certidão de óbito, informando que a menor faleceu em 28/08/2023. Na mesma oportunidade, requereu a suspensão do processo e a habilitação da genitora, LAIRA DOS SANTOS INÁCIO, CPF no. 991.535.641-20, como sucessora da autora falecida para dar continuidade à demanda (IDs 51511052 e 51511055). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do art. 313 do CPC, o falecimento do autor importa em suspensão do processo. O § 2o, II, do mesmo dispositivo estabelece que sendo transmissível o direito em litígio, “deverá ser promovida a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação”. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “reconhece a legitimidade dos sucessores em prosseguir com a ação que visa o recebimento de indenização por danos morais, em caso de óbito do autor, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros” (REsp 1.220.982/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/10/2011, DJe 21/10/2011). Na hipótese, além da indenização por danos morais, remanesce a discussão acerca da tutela de urgência deferida, sendo necessária a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, que estabelecerá em definitivo a quem caberá a responsabilidade pelas despesas havidas. Logo, tratando-se de direito transmissível, e já manifestado pelo patrono da parte autora o interesse de habilitação da genitora, que já estava presente no feito como representante legal, agora como sucessora da menor falecida, deve ser intimada a parte requerida para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da sucessão pleiteada e do interesse no prosseguimento do feito. Dentro desse contexto: a) suspendo o processo, com base no art. 313, I, do CPC; b) determino a intimação da parte ré para se pronunciar, no prazo assinalado, quanto à habilitação requerida. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2023 18:05:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador